Tribunal: STF
Processo: HC 187416
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE INCIDENTE EM AÇÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE A QUO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus 121.837. In verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte e em diretriz consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula.
    2. Não existe previsão de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno penal independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do STJ). Há, ainda, disposição expressa no art. 159, inciso IV, do RISTJ não se admitindo sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da defesa para a respectiva sessão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. - A apresentação em mesa do Agravo Regimental em tela foi anunciada no sistema externo desde o dia 13.05 (quarta-feira). O julgamento está ocorrendo no dia 19.05 (terça-feira). Logo, as partes tiveram bastante tempo para memoriais e fazer seu envio aos Membros do Órgão Julgador. Na verdade, a parte recorrente confunde julgamento virtual com julgamento presencial por videoconferência. Este último é, repita-se, presencial e segue as regras correspondentes. Pleito de adiamento de julgamento indeferido. 
    3. Tendo em vista a natureza excepcional do trancamento de ações penais ou de inquéritos policiais pela via estreita do habeas corpus, a discussão em torno da inocência do acusado ou da suficiência do conjunto probatório deve ocorrer no âmbito do processo de conhecimento, cabendo à análise por meio de habeas corpus apenas de temas reconhecíveis sem a necessidade de exame aprofundado de fatos e de provas, tais como a ocorrência de causa extintiva da punibilidade e manifesta atipicidade da conduta.
    4. Neste caso, as instâncias antecedentes constataram a higidez da peça acusatória, que se ampara em elementos indiciários que demonstram a materialidade e apontam para a autoria delitiva. Eventual desconstituição dessas conclusões demanda novo exame do conjunto probatório, providência inviável na estreita via mandamental.
    5. Agravo regimental improvido”.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de publicação, no Diário da Justiça, da pauta de julgamento de recurso interposto em ação de competência do Superior Tribunal de Justiça, bem como no indeferimento do pedido de retirada do feito da pauta.
    Narra a defesa que “frente à movimentação processual no site do Superior Tribunal de Justiça os impetrantes postularam pela retirada de pauta e chamando atenção ao pedido de intimação para sustentação oral presente nas razões de Agravo Regimental. O pedido foi protocolizado em 15/05/2020 e juntado aos autos em 18/05/2020. Entretanto, tal pedido não foi apreciado antes do julgamento, sendo indeferido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca na mesma ocasião e momento em que se julgou o Agravo Regimental”. 
    Alega a nulidade do julgamento do agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus, diante da ausência de intimação dos advogados da paciente, sob o fundamento de que não existiria previsão no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta, ainda, a ofensa aos princípios do devido processo legal e da publicidade.
    Assevera que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ao tratar da sustentação oral nas sessões presenciais determina que o pedido seja formulado dois dias úteis após a publicação da pauta. Assim, ressalta a imprescindibilidade da publicação da pauta.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “4.1. Ante o exposto e ao mais alto conhecimento jurídico de Vossas Excelências, respeitosamente, se requer: 
    a) o deferimento da liminar com a finalidade de suspender a ação penal n. 0001989-62.2017.8.16.0054 até julgado do presente writ. 
    b) a intimação da Procuradoria Geral da República para que, querendo, emita parecer a respeito e; 
    c) no mérito, em face da notória nulidade que permeia o julgamento no Agravo Regimental, requer-se a concessão da presente ordem de Habeas Corpus diante do constrangimento ilegal configurado, a fim de declarar a nulidade do julgamento realizado sem a publicação da pauta, ao arrepio do devido processo legal e o claro descumprimento do teor do artigo 158 do Superior Tribunal de Justiça”. 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Necessário destacar que esta Corte Superior possui pacífica jurisprudência no sentido de que não há previsão regimental ou legal de intimação para sessão de julgamento de agravo regimental, uma vez que o recurso interno independe de inclusão em pauta (art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). Há, ainda, disposição expressa no art. 159 do Regimento Interno desta Corte quanto ao não cabimento de sustentação oral nos julgamentos de recursos internos. 
    (...)
    Na hipótese vertente, a apresentação em mesa do Agravo Regimental em tela foi anunciada no sistema externo desde o dia 13.05 (quarta-feira). O julgamento está ocorrendo no dia 19.05 (terça-feira). Logo, as partes tiveram bastante tempo para preparar memoriais e fazer seu envio aos Membros do Órgão Julgador. Na verdade, a parte recorrente confunde julgamento virtual com julgamento presencial por videoconferência. Este último é, repita-se, presencial e segue as regras correspondentes. Indefiro, pois, o pleito de adiamento de julgamento.
    (...)”.
    Com efeito, em relação à suposta nulidade do julgamento, o exame da matéria passa, obrigatoriamente, pela análise em torno da forma de realização de ato processual sem a demonstração, de modo objetivo, do seu reflexo no status libertatis da paciente. Sob esse enfoque, forçoso concluir que o writ traz, nesse aspecto, questões alheias ao direito de locomoção. 
    Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos e, mutatis mutandis, a forma de realização de ato processual, máxime quando não se tem notícia de violação ao devido processo legal, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. 3. Inviável a análise dos pedidos de substituição da pena, de imposição de regime inicial diverso do fechado e de aplicação da causa de diminuição da pena estabelecida pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, temas não debatidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 4. Ordem denegada.” (HC nº 112.756, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/03/13)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada.” (HC nº 113.660, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 13/02/13)
    “HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRAZO DE CINCO DIAS PARA O AGRAVO CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO OU DO ESPECIAL. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. 2. Não cabe habeas corpus, como regra, para rever decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade do recurso especial. Caso no qual a pretensão de revisão é manifestamente contrária à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 3. O prazo para interposição de agravo contra decisão que não admite o recurso extraordinário em matéria criminal é de cinco dias. A Súmula 699 do Supremo Tribunal Federal não foi afetada pela Lei nº 12.322/2010. Questão pacificada na Suprema Corte. Entendimento extensível ao agravo em recurso especial. 4. Ordem denegada.” (HC nº 112.323, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/12)
    “HABEAS CORPUS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO. MANUTENÇÃO DA FIRME JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO 451/STF. QUESTÕES PROCEDIMENTAIS DA NOVA SISTEMÁTICA DO AGRAVO. ORIENTAÇÃO PLENÁRIA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Casa de Justiça no sentido de que é da competência do Superior Tribunal de Justiça a análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Pelo que não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos, salvo em caso de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. O que não é o caso dos autos. 2. Na Sessão Plenária de 13 de outubro de 2011, ao apreciar as duas questões de ordem propostas pelo relator do ARE 639.846, ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, majoritariamente, o entendimento de que o prazo recursal para o manejo de agravo, em processo penal, é de cinco dias, nos termos da Lei 8.038/1990. Oportunidade em que foi rechaçada, também por maioria de votos, a proposição de que a Resolução 451/2010 disciplinaria o tema do prazo recursal dos procedimentos criminais, alterando-o para dez dias, na linha da Lei 12.322/2010. 3. No caso, para além da impossibilidade de aplicação do prazo de dez dias para o manejo do agravo de instrumento, a inicial nem sequer foi instruída com documentos capazes de sinalizar a tempestividade recursal. 4. Pedido de habeas corpus indeferido.” (HC nº 112.130, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 08/06/2012).
    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 05/08/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016)
    E nem se argumente que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido.” (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/10/2016)
    Demais disso, na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a apresentação em mesa do Agravo Regimental em tela foi anunciada no sistema externo desde o dia 13.05 (quarta-feira). O julgamento está ocorrendo no dia 19.05 (terça-feira). Logo, as partes tiveram bastante tempo para preparar memoriais e fazer seu envio aos Membros do Órgão Julgador”. 
    No ponto, cabe referir a impossibilidade de a defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris: 
    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” 
    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada.” (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) 'Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoimada de ilegal foi desentranhada dos autos, permanecendo apenas cópias juntadas por iniciativa da própria defesa. c) A carta anônima não poderia ser excluída dos autos pelo Juízo, sob pena de, com isto, provocar-se nova alegação de cerceamento de defesa, seja devido ao não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de peças, seja por tornar ininteligíveis peças redigidas pela própria defesa, no bojo das quais consta a reprodução da indigitada correspondência. d) Avaliar a ocorrência de suicídio ou o grau de influência que a carta anônima poderá exercer sobre os jurados, considerado todo o conjunto probatório, requer exame aprofundado de fatos e provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/08/2011)
    De outro lado, ainda que superada a questão atinente à ausência de ofensa ao direito de locomoção da paciente, vale referir que o decisum objurgado guarda consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:
    “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – EXPRESSA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES DA COLENDA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE NO SENTIDO DA ADMISSIBILIDADE DESSE PEDIDO, EMBORA EM CARÁTER EXCEPCIONAL – INSUFICIÊNCIA, PORÉM, DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE, EIS QUE A DECISÃO RECORRIDA REFLETE, COM INTEGRAL FIDELIDADE, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O MÉRITO DA CAUSA – INDEFERIMENTO DO PLEITO – ENTENDIMENTO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDADO QUANTO À MATÉRIA VERSADA NO RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” LÁ INTERPOSTO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTJ, ART. 34, XVIII, “a” a “c”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 22/2016) – SUSTENTAÇÃO ORAL NO ÂMBITO DE “AGRAVO REGIMENTAL” PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE PREVISTA EM REGRA REGIMENTAL (RISTJ, ART. 159, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 22/2016) – RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA IDÊNTICA ESTABELECIDA EM SEU REGIMENTO.”  (HC 150.424-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/05/2020).(grifei)
    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva implica o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente